Tribunal: TCU
Processo: 028.309/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO No 702.720/2008, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E A COOPERATIVA DE NEGÓCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA - CONECTUR, OBJETIVANDO A "REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE LOGÍSTICA NO TURISMO NO ESTADO DO AMAPÁ, LEVANDO EM CONTA A SITUAÇÃO DAS REDES ESTABELECIDAS AO REDOR DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS", CONFORME APURAÇÃO NO TC 006.542/2011-5.

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao sr. Edimar Gomes da Silva (CPF XXX.463.088-XX), ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi cominada pelo Tribunal, por meio do subitem 9.9 do Acórdão 3611/2013-TCU-Plenário , conforme Ata 49/2013-Plenário, sessão de 10/12/2013-Extraordinária; e em reconhecer a existência de crédito, no valor de R$ 557,69 (data de referência: 28/8/2019), em favor do sr. Edimar Gomes da Silva, em razão do recolhimento a maior da multa individual a ele aplicada por meio do mesmo subitem 9.9 do Acórdão 3611/2013-TCU-Plenário , abatendo-se a referida quantia da multa cominada no TC Processo 007.519/2014-1 (RAP Processo 039.865/2023-1 ); de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.309/2011-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.542/2011-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.567/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.560/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.554/2012-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.523/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.553/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.552/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.546/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.540/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.563/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.244/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 003.570/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.558/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.565/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ag-1 Turismo Ltda - Me (95.428.561/0001-00); Aginaldo Fernandes Pimenta (XXX.496.391-XX); Alexandre Ferreira Cardoso (04.588.790/0001-29); Alpha Grafica e Editora Ltda - Me (02.450.553/0001-71); Animea Recursos Criativos Ltda - Me (10.300.669/0001-52); Barbalho Reis Comunicacao e Consultoria Ltda - Me (26.420.877/0001-25); Bioma Consultoria Em Turismo e Meio Ambiente Ltda (74.467.986/0001-40); Cooperativa de Negócios e Consultoria Turística (06.260.978/0001-79); Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX); Edinei Alves Pereira de Almeida (XXX.436.191-XX); Flavia de Andrade Duque (XXX.841.829-XX); Hugo Leonardo Gomes (XXX.566.551-XX); Humberto Silva Gomes (XXX.214.871-XX); Jads Assessoria e Consultoria Em Gestao Empresarial Ltda (04.610.197/0001-31); Jose Vilani Soares de Almeida Junior (XXX.339.321-XX); Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX); Marcelo Sotomaior Cardoso (XXX.382.899-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Merian Guedes de Oliveira (XXX.551.662-XX); Paulo Renato Weigert (XXX.757.799-XX); Suzana Duarte Santos Mallard (XXX.712.289-XX); Wladimir Silva Furtado (XXX.294.731-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Fabíola Pavoni José Pedro (36.768/OAB-PR), André Luís Agner Machado Martins (39.359/OAB-PR) e outros, representando Paulo Renato Weigert; Ana Priscila Godoy Coelho, Marinilson Amoras Furtado (1.702/OAB-AP) e outros, representando Wladimir Silva Furtado; Manoella Maria Lopes Pacheco (81.067/OAB-PR), Luiz Henrique Bona Turra (17.427/OAB-PR) e outros, representando Marcelo Sotomaior Cardoso; Manoella Maria Lopes Pacheco (81.067/OAB-PR), Luiz Henrique Bona Turra (17.427/OAB-PR) e outros, representando Flavia de Andrade Duque; Fabíola Pavoni José Pedro (36.768/OAB-PR), André Luís Agner Machado Martins (39.359/OAB-PR) e outros, representando Animea Recursos Criativos Ltda - Me; Ana Nery Santos de Amorim, representando Bioma Consultoria Em Turismo e Meio Ambiente Ltda; Manoella Maria Lopes Pacheco (81.067/OAB-PR), Luiz Henrique Bona Turra (17.427/OAB-PR) e outros, representando Ag-1 Turismo Ltda - Me; Flavio Schegerin Ribeiro, Emerson Henriques Pontes (19.911/OAB-DF) e outros, representando Kerima Silva Carvalho; Paulo Henrique Triandafelides Capelotto (270.956/OAB-SP), Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36042/OAB-DF), representando Edimar Gomes da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.